Tribunal: TJSP
Processo: 0006758-06.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – recurso do autor - citação regular – penhora realizada – último ato útil que ocorreu em 2006 - ausência de suspensão do feito - tese firmada em IAC – processo que permaneceu inerte por tempo superior à prescrição do direito material – prescrição intercorrente reconhecida - sentença mantida – recurso não provido.